Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PENAS-BASES JÁ FIXADAS NA SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

1. A revisão criminal, como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos tribunais, tem como condições da ação: a legitimidade ativa e passiva, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido.

2. Na decisum impugnado, no primeiro estágio da dosimetria da pena, o requerente foi considerado tecnicamente primário. Outrossim, ainda que o Magistrado a quo tenha mencionado, de forma equivocada, a Teoria Tripartite do Crime quando da análise da circunstância judicial da culpabilidade, acabou por não atribuir nota negativa à referida vetorial. De igual modo, em que pese tenha afirmado que as consequências dos crimes praticados pelo requerente foram nefastas, consignou que tal vetorial também não seria desabonada. Em resumo, o Sentenciante teceu considerações sobre os antecedentes, a culpabilidade e as consequências do crime; no entanto fixou no mínimo legal as penas-bases; 20 (vinte) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. Nesse quadro, carece o requerente de interesse de agir quando pleiteia, nos autos, a revisão da 1a fase da dosimetria da pena, para os latrocínios tentado e consumado, se tal providência – ao fim e ao cabo – já consta da sentença, uma vez que – repita-se – as penas-bases foram fixadas no mínimo legal. Lado outro, as demais fases da dosimetria penal não apresentam equívocos. Não há utilidade ou necessidade na providência judicial vindicada na espécie.

3. Revisão criminal não conhecida.